Tribunal: TJDFT
Processo: 0744694-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TEMA 864 DO STF. DISTINÇÃO ESTABELECIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. SELIC. MONTANTE CONSOLIDADO DO DÉBITO. CONTRADIÇÃO E/OU OMISSÃO. INEXISTENTES. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Se uma questão não foi sequer conhecida no agravo, por se tratar de matéria que já se encontra preclusa, não deveria mesmo ter sido examinada pelo Colegiado, o que não representa omissão hábil a ser sanada por embargos declaratórios.
3. Tendo sido a matéria devidamente apreciada na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 que deu origem ao título em execução onde restou estabelecida a distinção do caso concreto em relação ao Tema 864 do STF, não deveria mesmo ser examinada no agravo de instrumento, em vista da preclusão.
4. Não há que se falar em omissão e/ ou contradição no julgado quando houve manifesto juízo de valor a matéria relacionada a possibilidade de incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma contrária ao entendimento do recorrente.
5. Conforme estabelecido no art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.